Tribunal: TJMT
Processo: 1060560-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060560-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), M. L. M. GOBBI - CNPJ: 05.982.597/0001-30 (RECORRIDO), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO INEXISTENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição financeira à restituição de danos materiais, decorrentes de fraude bancária. A decisão de origem reconheceu a falha no sistema de detecção de fraudes do banco ao permitir transferência via PIX atípica e de valor exorbitante em relação ao perfil da parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso que apresenta razões fáticas e jurídicas completamente dissociadas dos fundamentos da sentença ofende o princípio da dialeticidade; e (
ii
) saber se há interesse recursal no pedido de reforma para afastar condenação não imposta na decisão de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância da indispensável pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impugnada configura ofensa ao Princípio da Dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso, conforme inteligência da Súmula 30 das Turmas Recursais.

4. No caso concreto, a sentença fundamentou-se na falha de segurança bancária na liberação de PIX atípico. Contudo, o recurso defendeu a regularidade de um contrato de empréstimo sequer discutido nos autos, deixando de impugnar especificamente a decisão recorrida.

5. Falta interesse recursal à parte que postula a reforma da sentença para afastar condenações que não foram impostas pelo juízo de origem, a exemplo do pleito de exclusão de indenização por danos morais, evidenciando ausência de utilidade prática na prestação jurisdicional invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O recurso inominado que apresenta razões genéricas e completamente dissociadas dos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença ofende o Princípio da Dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. Inexiste interesse recursal quando a parte recorrente postula o afastamento de condenação não contida no dispositivo da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citado
s
: Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024; Súmula 30 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060560-31.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
: M. L. M. GOBBI - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

M. L. M. GOBBI-ME ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) em 16/4/2025, ao acessar o "Bradesco Net Empresa", uma mensagem fraudulenta solicitou a instalação de um dispositivo de segurança por meio de um QR
Code
; b) tal procedimento se tratava de um golpe que resultou em uma transferência PIX não autorizada de R$ 30.000,00 de sua conta; c) a transação era completamente atípica em relação ao seu perfil de movimentação, que consiste em operações de valores muito inferiores; d) o banco falhou em seu dever de segurança ao não detectar e bloquear a operação anômala; e) após contestação administrativa via MED, apenas R$ 3,00 foram devolvidos. Requereu a condenação do banco à restituição do dano material de R$ 29.997,00.

O juízo singular, em uma primeira análise, julgou improcedente o pedido.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para, com efeitos infringentes, revogar a decisão anterior e proferir novo julgamento.

Na nova
sentença
, o juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) a transferência de R$ 30.000,00 destoa flagrantemente do perfil da
parte

reclamante
, cujas transações são majoritariamente de pequeno vulto; c) o sistema de detecção de fraudes do banco falhou ao permitir a liquidação de valor exorbitante e atípico, configurando
falha

na prestação de serviço; d) fraudes bancárias são fortuito interno (Súmula 479/STJ), e o banco não se desincumbiu de provar a regularidade da operação frente ao perfil da cliente. Ao final, proferiu
sentença
de
procedência
para
condenar

a parte reclamada
a restituir à parte
reclamante
a quantia de R$ 29.997,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a responsabilidade deve ser afastada pela culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência ao fornecer suas credenciais (senha e M-TOKEN) a terceiros em um golpe de engenharia social; b) o evento configura fortuito externo, pois não houve falha no sistema de segurança do banco, sendo a fraude praticada por terceiros sem vínculo com a instituição; c) as transações foram validadas com as credenciais pessoais e intransferíveis da cliente; d) a operação se trata de empréstimo pessoal (contrato 134846031) devidamente contratado e o valor foi liberado na conta da
parte

reclamante
. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s os pedidos
. Subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente para reduzir a condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que suas razões são genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença (discutindo empréstimo pessoal, danos morais e restituição em dobro, matérias estranhas à lide); b) no mérito, a sentença deve ser mantida, pois a responsabilidade do banco decorre da falha em seu dever de segurança ao não impedir uma transação atípica.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da parte
reclamante
, com o fundamento de que
o sistema de detecção de fraudes do banco falhou ao permitir a realização de um PIX de valor exorbitante e atípico, configurando falha na prestação de serviço
.

Todavia, nas razões recursais,
a parte
recorrente alega matérias genéricas e completamente dissociadas dos autos, fundamentando sua insurgência na existência de um suposto contrato de empréstimo (n. 134846031) e contestando uma inexistente devolução em dobro (ID/PJe2
358654917
, pág.
22
). A lide, em verdade, versa sobre fraude em transação via PIX realizada no aplicativo Net Empresa.

Portanto, considerando que as razões recursais não impugnaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, configura-se a inépcia recursal, diante da inobservância do Princípio da Dialeticidade.

Assim, o recurso não deve ser conhecido.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso. Este requisito exige que o recorrente comprove que a reforma da decisão lhe trará benefício efetivo.

Sem essa demonstração objetiva de proveito, o recurso carece de interesse processual e deve ser rejeitado.

Quando a pretensão da parte recorrente consiste na reforma de condenação não constante na sentença, não há interesse recursal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial pacificado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022). 2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019). 2. Agravo Interno do particular não conhecido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)”

A pretensão da parte recorrente consistente no afastamento da
condenaç
ão
por danos morais não merece conhecimento, visto que inexiste essa condenação na sentença.

Logo, a pretensão de reformar a sentença não possui utilidade prática.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026